Tribunal: TJES
Processo: 5007928-34.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007928-34.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISIANI POLATO BARCELOS VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS DATADOS DE PERÍODO ANTERIOR AO ATO PROCESSUAL – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por
ELISIANI POLATO BARCELOS VIEIRA em face de BANCO BMG SA, que restou extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, I da Lei 9.099/95, diante do não comparecimento da autora à audiência de instrução e julgamento.

Irresignada, a requerente, ora recorrente, interpõe Recurso Inominado, sob a alegação de que a cidade de residência sofreu com fortes chuvas, inviabilizando o acesso a sala virtual de audiências.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença não merece reparos ante a ausência de documento hábil a comprovar o impedimento alegado pela parte autora.

Não obstante as notícias acerca das chuvas, observa-se que os documentos apresentados datam do mês de abril, ao passo que a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 20/05/2025. Assim, ausente justificativa idônea para a ausência perpetrada, não vislumbro razões para a reforma da r. sentença.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)